Tribunal: CARF
Processo: 15455.002308/2010-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15455.002308/2010-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.076 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
SERGIO RODRIGUES SERRANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda apenas as
despesas médicas declaradas e devidamente comprovadas por documentação
hábil e idônea, que atenda aos requisitos estabelecidos em lei, e cuja
demonstração do efetivo pagamento e/ou prestação do serviço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa (relator) que dava
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Thiago Álvares Feital.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Thiago Álvares Feital – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15455.002308/2010-07
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.076 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15455.002308/2010-07

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2009 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 05/10.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
126.394,24
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3) Total das Deduções Declaradas
42.944,53
4) Glosa de Deduções Indevidas
22.440,66
5) Previdência Oficial Sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
105.890,37
7) Imposto apurado após Alterações (Calculado Pela Tabela Progressiva Anual)
22.533,92
8) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
9) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
11) Total de Imposto Pago Declarado
14.578,74
12) Glosa de Imposto Pago
0,00
13) IRRF sobre Infração ou Carne Leão Pago
0,00
14) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8-9+10-11+12-13)
7.955,18
15) Saldo do Imposto a Pagar Declarado
1.784,00
16) Imposto já Restituído
0,00
17) Imposto Suplementar
6.171,18
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a glosa de R$
1.655,88 correspondente à Dedução Indevida de Dependentes, a glosa de R$
20.784,78 correspondente à Dedução Indevida de Despesas Médicas.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 02/03, e dos documentos de fls.
11/17, alegando, em síntese, que:
A cópia da Certidão de Casamento/Desquite, bem como o Registro Civil no 9425 Folha
203 do Livro no 23-B expedida em 23.02.1949, em anexo, comprovam que sua mãe,
Maria Gomes Serrano voltou a usar o nome de solteira, Maria Gomes de Souza, quando
se desquitou em 10.11.1959.
Requer, diante do exposto, o acolhimento da impugnação apresentada e o cancelamento
do debito fiscal reclamado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 03/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas de dependente estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto Vencido
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.076 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15455.002308/2010-07

Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre as deduções de despesas médicas efetuadas pelo contribuinte.
A decisão de 1a instância assim decidiu:

A impugnação é tempestiva, uma vez que o contribuinte obteve ciência da Notificação
de Lançamento em 06.08.2010, fl. 24, e apresentou impugnação em 18.08.2010, fls. 02.
Ademais atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto 70.235, de 06/03/1972 e
suas alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
Impugnação Parcial
A impugnação é PARCIAL, pois não contesta o lançamento de Dedução Indevida de
Despesas Médicas, no valor de R$ 20.784,78 tornando-se matéria não contestada,
tornando-se tal matéria incontroversa e o crédito tributário dela resultante definitivo e
exigível.
Dedução de Dependentes
Em relação aos dependentes, a legislação permite que do rendimento tributável seja
deduzido o valor de R$ 1.404,00 por dependente no ano-calendário 2005, sendo que o
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99 estipula em seu artigo 77 as pessoas que
poderão ser consideradas dependentes na declaração:
Art.77.Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§1oPoderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §3o,
e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I-o cônjuge;II-o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por
mais de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;III-a filha, o filho,
a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;IV-o menor pobre, até vinte e um anos, que o
contribuinte crie e eduque e do qual detenha a guarda judicial;V-o irmão, o neto ou o
bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o contribuinte detenha a
guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para
o trabalho;VI-os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal;VII-o absolutamente
incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§2oOs dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §1o).
Houve glosa da dedução com o dependente abaixo relacionado porquanto no documento
apresentado o nome da mãe é Maria Gomes Serrano e o contribuinte não apresentou
certidão de casamento ou averbação de divorcio demonstrando a alteração do nome.
CPF
Nome
Nascimento
Código
Situação
023.689.097-29
MARIA GOMES DE SOUZA
24/09/1928
31
REGULAR
Com a impugnação foi apresentada a Certidão de Casamento, de fl. 14, que comprova
no campo “Observações” que houve desquite amigável do casal Waldyr Rodrigues
Serrano e Maria Gomes Serrano, em 10.11.1959, voltando a desquitanda a usar o nome
de solteira: Maria Gomes de Souza.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.076 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15455.002308/2010-07

Desta forma, deve-se recompor a dedução da dependente acima relacionada à
declaração de ajuste anual do Impugnante.
Conclusão
Sendo assim, voto pela PROCEDÊNCIA da impugnação apresentada, de acordo com os
quadros abaixo.

NL
Comprovado
Lançamento após
Impugnação
1) Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
126.394,24
-
126.394,24
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0
-
-
3) Total das Deduções Declaradas
42.944,53
-
42.944,53
4) Glosa de Deduções Indevidas
22.440,66
1.655,88
20.784,78
5) Previdência Oficial Sobre Rendimento Omitido
0
-
-
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
105.890,37
1.655,88
104.234,49
7) Imposto apurado após Alterações (Calculado Pela
Tabela Progressiva Anual)
22.533,92
-
22.078,55
8) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0
-
-
9) Dedução de Incentivo Declarada
0
-
-
10) Glosa de Dedução de Incentivo
0
-
-
11) Total de Imposto Pago Declarado
14.578,74
-
14.578,74
12) Glosa de Imposto Pago
0
-
-
13) IRRF sobre Infração ou Carne Leão Pago
0
-
-
14) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após
Alterações (7-8-9+10-11+12-13)
7.955,18
-
7.499,81
15) Saldo do Imposto a Pagar Declarado
1.784,00
-
1.784,00
16) Imposto já Restituído
0
-
-
17) Imposto Suplementar
6.171,18
-
5.715,81

IMPOSTO
(R$)
MULTA
(75%)

APURADO
6.171,18
4.628,38

EXONERADO
455,37
341,52
TOTAL
MANTIDO
5.715,81
4.286,86
10.002,67
Ordem de Intimação
Encaminhe-se para a DRF de origem para intimar o contribuinte do teor da presente
decisão.
Marcello Marchi – Relator
Em que pesem os argumentos contidos na referida decisão, entendo que a questão
das despesas médicas foram sim objeto do lançamento conforme consta nas efls. 07 e
questionadas pelo contribuinte em sua impugnação, ainda que de forma genérica.
O autuado tratou de justificar se tratarem de tratamentos realizados por sua
dependente, mãe do recorrente. Entendeu que, pelo fato de ter justificado a dúvida quanto ao
nome da mãe, as despesas médicas estariam comprovadas.
Embora não tenha colacionado os recibos e declarações das referidas despesas em
sua impugnação, temos que os documentos apresentados em sede de recurso (efls 40/49) são
idôneos para comprovar os pagamentos efetuados com o total das despesas médicas glosadas. A
própria legislação assim prevê:
Decreto 3000/99, art. 80, III
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.076 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15455.002308/2010-07

§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Também a jurisprudência é no sentido de que, desde que não comprovada fraude,
os recibos devem ser considerados válidos. Vejamos:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA. IMPOSTO DE RENDA. GLOSA DE
DESPESAS COM PSICÓLOGO. COMPROVAÇÃO DA DESPESA. ANULAÇÃO
DO LANÇAMENTO. Comprovadas as despesas com psicólogo, através da
apresentação dos recibos emitidos pelo prestador de serviço e não sendo demonstrada a
existência de fraude ou simulação, consideram-se comprovadas as despesas, anulando-
se o lançamento fiscal correlato. (TRF4, AC 5027836-64.2017.4.04.7000, PRIMEIRA
TURMA, Relator LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 18/11/2021)
E ainda:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA
PESSOA FÍSICA. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. REMESSA OFICIAL.
1. A dedução de despesas médicas da base de cálculo do imposto de renda é
possibilidade prevista no art. 8o, II, 'a', da Lei n. 9.250/95. 2. Apresentados os recibos
dos profissionais prestadores dos serviços e não comprovando o Fisco a ocorrência de
fraude, deve-se ter por comprovadas tais despesas médicas como dedutíveis do imposto
de renda. (TRF4 5001175-09.2021.4.04.7000, SEGUNDA TURMA, Relatora MARIA
DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, juntado aos autos em 15/10/2021)
Com isso, entendo como questionada a glosa de deduções de despesas médicas
efetuadas, bem como comprovado o dispêndio dos valores deduzidos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar-
lhe Provimento para restabelecer a glosa total das despesas médicas.
.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Voto Vencedor
Conselheiro Thiago Álvares Feital – Redator designado
O litígio recai sobre a glosa de dedução com dependentes, no valor de R$
1.655,88.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.076 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15455.002308/2010-07

Apesar de se voltar, em seu recurso, contra a acusação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas, no valor de R$ 20.784,78, essa matéria tornou-se incontroversa, por não ter
sido impugnada. A este respeito, destaco o trecho abaixo da decisão de primeira instância (fl. 30)
que o afirma:

A impugnação é PARCIAL, pois não contesta o lançamento de Dedução Indevida de
Despesas Médicas, no valor de R$ 20.784,78, tornando-se tal matéria
incontroversa e o crédito tributário dela resultante definitivo e exigível.

Analisando a sintética impugnação (fl. 02) verifica-se que a matéria não foi objeto
de contestação, o que foi reconhecido pelo recorrente em seu recurso voluntário, nos seguintes
termos:

Glosa Relativa às Despesas Medicas da dependente Maria Gomes de Souza, haja vista,
que quando da solicitação de Notificação de Lançamento acima, só foi solicitado que eu
apresenta-se documentos que suportasse, que a dependente era realmente minha Mãe.

Ao contrário do que afirma o recorrente, a autuação foi clara ao determinar o
motivo da glosa relativa à Dedução Indevida de Despesas Médicas, o qual, conforme fl. 07 dos
autos, inclui “Despesa efetuada com não dependentes na Dirpf”, mas também “Despesa não
comprovada”. Acerca desta última infração o contribuinte nada argumentou na Impugnação.
Dado que é a impugnação que estabelece os limites do litígio e que a interposição
de recurso voluntário transfere a este órgão apenas o conhecimento das matérias que já foram
impugnadas — sendo este o seu denominado efeito devolutivo — não se pode conhecer nesta
instância as matérias consideradas não impugnadas nos termos do artigo 17 do Decreto no
70.235/72, pois estão preclusas:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Não impugnada a matéria não há como dela tomar conhecimento em sede
recursal, sob pena de se caracterizar supressão de instância.

Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital – Redator Designado

Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.076 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15455.002308/2010-07

Fl. 59
DF CARF MF
Original